Tribunal: TJDFT
Processo: 0710519-28.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA EXTINTIVA. FATO NOVO EM CONRARRAZÕES. ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. NOVA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE. SENTENÇA CASSADA. RECURSOS PREJUDICADOS.

1. O artigo 505 do Código de Processo Civil determina que nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide.

2. Em relação às sentenças de extinção do processo sem resolução de mérito admite-se o juízo de retratação, mediante o qual, após interposição de apelação, o magistrado tem o prazo de cinco dias para rever seu ato, conforme previsto no artigo 485 do Código de Processo Civil.

3. Novo provimento jurisdicional, ou alteração do provimento, fora das hipóteses legalmente previstas é eivado de nulidade, por error in procedendo.

4. Preliminar de error in procedendo. Segunda sentença cassada. Recursos prejudicados.